Tribunal: TJES
Processo: 5007831-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007831-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRAN FINALE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007831-50.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GRAN FINALE MARMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE ICMS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, reconhecendo a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de mármore e granito, com atribuição da titularidade tributária ao Município. O embargante aponta supostas omissões quanto à tese de incidência do ICMS e à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à tese da incidência do ICMS sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais; (ii) analisar se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade ou fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio hábil para rediscutir fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia sobre a natureza jurídica da atividade exercida pela empresa, com base na jurisprudência do STJ e na Súmula 17 do TJES, afastando a tese de incidência do ICMS.

5. A alegada omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais não procede, uma vez que o embargante, em apelação, apenas pleiteou a exclusão ou a redução dos valores nos termos do art. 85, §3º, do CPC, não tendo suscitado a aplicação do princípio da causalidade ou da equidade.

6. A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado por meio de embargos configura indevida reiteração de inconformismo, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. A ausência de referência numérica a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo dispensável o prequestionamento explícito quando a matéria foi suficientemente enfrentada, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

3. É desnecessária a menção numérica de dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 116/2003, Lista de Serviços; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11.10.2024; TJES, Súmula 17; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 11160668) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante no bojo do processo em que contende em face de
GRAN FINALE MARMORES E GRANITOS LTDA. E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em síntese, em suas razões (ID 11524014), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 12404848), pela rejeição dos aclaratórios. A parte embargada
GRAN FINALE MARMORES E GRANITOS LTDA.
, por seu turno, quedou-se silente.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face de decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. PRECEDENTES DO TJES E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de mármore e granito, reconhecendo a titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança do imposto, afastando, por conseguinte, a incidência do ICMS sobre o mesmo fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há uma questão em discussão: definir se a atividade de beneficiamento de mármore e granito configura fato gerador de ISSQN ou ICMS;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a "industrialização por encomenda", envolvendo o beneficiamento de mármore e granito, caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, conforme previsto na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/2003. 4 - A Súmula n° 17 do TJES dispõe que as atividades de desdobramento, corte, recorte e polimento de granito e mármore realizadas sob encomenda configuram prestação de serviços, fato jurídico tributável pelo ISSQN, afastando a incidência do ICMS. 5- O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 816, que trata da incidência do ISSQN em operações de industrialização por encomenda, ainda não foi consolidado, inexistindo ordem de suspensão dos processos relacionados à matéria. 6- A decisão recorrida declarou corretamente a titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o recebimento do imposto, tendo em vista que o beneficiamento de granito é a atividade-fim da empresa, configurando prestação de serviço sujeita ao ISSQN. 7 A sucumbência do Estado do Espírito Santo na demanda justifica a manutenção da verba honorária fixada em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

IV. DISPOSITIVO

8- Recurso desprovido.

Não obstante, o Embargante sustenta que este Colegiado incorreu em omissão no que tange à tese de que a industrialização por encomenda de rochas ornamentais constitui etapa intermediária de um ciclo produtivo de mercadoria, o que atrairia a incidência de ICMS, e não de ISSQN. Também, afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise da fixação dos honorários sucumbenciais, que entende serem indevidos pelo princípio da causalidade ou, subsidiariamente, desproporcionais, defendendo sua fixação por equidade.

Sucede que, analisando as razões exaradas nos aclaratórios, percebe-se que a parte recorrente, a pretexto de apontar omissões, busca, em verdade, promover a rediscussão da matéria já apreciada no recurso anterior, o que é defeso pela via eleita.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao concluir pela incidência do ISS, e não do ICMS, na hipótese dos autos. A decisão não ignorou a discussão, mas a resolveu de forma clara, com base no entendimento sumulado desta Corte e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Para que não pairem dúvidas, trago à baila relevante trecho do voto condutor:

"De início, destaco que a matéria em questão já se encontra pacificada no âmbito desta Corte Estadual que, inclusive, editou a Súmula 17 acerca do tema, in verbis: Súmula 17: 'A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. [...]'. De acordo com tal entendimento este Tribunal, assim como o C. STJ vêm reafirmando de forma sistemática que as atividades de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore consubstanciam prestação de serviços sujeitas, pois, à incidência do ISS e não do ICMS, como pretende o Estado apelante."

De igual sorte, inexiste omissão no capítulo relacionado aos honorários sucumbenciais.

Em verdade, a fixação dos honorários a partir de juízo de equidade sequer foi alegada quando da interposição do recurso de apelação, onde o Embargante requereu expressamente que
“os valores fixados a título de honorários precisam ser integralmente afastados, ou, subsidiariamente, reduzidos aos patamares mínimos fixados no art. 85, § 3°, do CPC”
.

Assim, não há de se falar em omissão a respeito de matéria não veiculada.

Obiter dictum,

sobre o tema n. 1.255 da repercussão geral do STF, impende salientar que referida questão ainda não foi julgada pelo Pretório Excelso, ou seja, não há tese firmada a ser reproduzida em casos como o presente; prevalecendo, por ora, o precedente editado pelo STJ (tema repetitivo n. 1.076), que afasta a incidência da regra de arbitramento por equidade.

Por todo o arrazoado, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 15:50:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57333810062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.